Tribunal: TJES
Processo: 5005610-50.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005610-50.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: RENATO DAVID GHISOLFI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005610-50.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória – 1º Juizado Especial Cível.

RECORRENTE:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A

RECORRIDO:
RENATO DAVID GHISOLFI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO DE VOO. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. ADIAMENTOS SUCESSIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Requerida, ora Recorrente, contra a sentença que a condenou ao pagamento de compensação por danos morais, fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como à reparação por danos materiais no montante de R$ R$ 6.058,00 (seis mil e cinquenta e oito reais). Em suas contrarrazões, a parte Autora, ora Recorrida, requer o não provimento do recurso interposto

2. Em tempo, a requerida, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado, pretendendo a reforma do ato sentencial, a fim de julgar improcedente os pleitos autorais.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o artigo 46 da Lei 9.099//95.

4. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não merece guarida o recurso interposto, na medida em que suas razões demonstram mero inconformismo da parte com a sentença objurgada. Ademais, restou amplamente demonstrado nos autos, a constante falha da ré quanto a prestação se seus serviços e acarretou danos na esfera extrapatrimonial da recorrida, não merecendo reforma a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

5. A necessidade de readequação da malha aérea é inerente à prestação do serviço de transporte, competindo à companhia aérea gerenciar tais ajustes de modo a minimizar impactos aos passageiros e garantir a previsibilidade da viagem. No entanto, no presente caso, verifica-se que os sucessivos adiamentos ultrapassaram os limites do razoável, frustrando a legítima expectativa do consumidor e comprometendo a regularidade do serviço. Ainda que a ré tenha ofertado reembolso e reacomodação, tais medidas não afastam a falha na prestação do serviço quando a incerteza gerada impôs ônus excessivo ao passageiro. Em razão dos sucessivos adiamentos, o autor foi obrigado a adquirir novas passagens, o que gerou prejuízo adicional. Assim, evidenciada a desorganização operacional e a insuficiência da assistência prestada, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar pelos danos materiais e morais suportados pelo recorrido.

6. Por conseguinte, o dano moral resta comprovado na presente hipótese, devendo ser mantido conforme arbitrado pelo juízo a quo, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para o autor, pois encontra-se em consonância com o caso em concreto e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

7. Ademais, o dano material também restou claramente comprovado nos autos, por meio da apresentação de documentos hábeis, que evidenciam os prejuízos diretos sofridos pelo autor em decorrência do fato. Sendo assim, o valor de R$ 6.058,00 (seis mil e cinquenta e oito reais) correspondente ao dano material, deve ser mantido, uma vez que está devidamente fundamentado e condizente com os elementos probatórios constantes no processo.

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

THAIS DA PENHA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)